Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE ABSOLUTA DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL HÍGIDO. INCAPACIDADE PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL. COMPROVAÇÃO. CURATELA. NECESSIDADE. CURADOR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A curatela, como medida excepcional, é aplicada tão somente àqueles que não podem exprimir a sua vontade a ponto de entender exatamente o contexto em que essa vontade está sendo expressada, não sendo aplicável indiscriminadamente a todos os casos de pessoas com déficit cognitivo e mental, ou seja, é preciso que a manifestação de vontade esteja muito comprometida.
2. Caso em que constatada a incapacidade da curatelada para gerir seu patrimônio. Constatação feita em avaliação psiquiátrica pormenorizada. Laudo pericial hígido. Atividade probatória regularmente desenvolvida para avaliação da capacidade da ré para os atos da vida civil. Quesitação respondida de forma clara, segura e objetiva. Conclusão coerente afirmando padecer a curatelada de déficit cognitivo e intelectual irreversível, consistente em demência moderada, que a impede de desempenhar todos os atos da vida civil, assim como os de autocuidado e de tomada de decisões.
3. Nos termos do artigo 755, I e II, do Código de Processo Civil, o curador será nomeado entre as pessoas com mais aptidão para exercer o encargo, em um exame de adequação, não exigindo a lei formação acadêmica específica para que uma pessoa seja curadora de uma pessoa interditada, mas que essa nomeação observe as características pessoais, as necessidades e as potencialidades do interdito. 3.1. Caso concreto em que fora nomeada descendente da curatelada para o encargo que, por exercer há tempos o dever de cuidado para com a curatelada, sua genitora, é fato que atesta, além da legitimidade para o exercício do encargo, nos termos do art. 1.775, § 1o, do Código Civil, a correção da sentença em nomear a descendente, porquanto considerado o melhor interesse da curatelada e a adequação da curadora para o exercício da função.
4. Recurso conhecido e desprovido.